Tribunal: TJBA
Processo: 8080376-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8080376-45.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA

Advogado(s)
:
DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO

AGRAVADO: ALMICESAR COSTA SILVA

Advogado(s)
:
LORENA DE OLIVEIRA CUNHA, VITOR ANTONIO PONDE LUZ PITHON NASCIMENTO, VICTOR LIMA DIAS BARRETO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGADO DEFEITO EM VEÍCULO AUTOMOTOR. ACIONAMENTO INESPERADO DO
AIRBAG
SEM COLISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DO AUTOMÓVEL. DETERMINAÇÃO DE FORNECIMENTO DE VEÍCULO RESERVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR.
ASTREINTES
FIXADAS EM VALOR RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por General Motors do Brasil Ltda. contra decisão do Juízo da 15ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA que, nos autos de ação proposta por consumidor, concedeu tutela de urgência para determinar às rés o fornecimento de veículo reserva de categoria similar ao Chevrolet Onix do autor, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária limitada a R$ 50.000,00, diante do acionamento inesperado do sistema de airbag do veículo sem colisão, circunstância que tornou o automóvel inutilizável e comprometeu a atividade profissional do autor, consultor de vendas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos da tutela de urgência para determinar ao fabricante o fornecimento de veículo reserva diante da alegação de defeito de segurança decorrente do acionamento inesperado do
airbag
, que impossibilitou a utilização do automóvel pelo consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A narrativa do consumidor e os documentos apresentados indicam plausibilidade da ocorrência de defeito no sistema de segurança do veículo, diante do acionamento do
airbag
sem colisão ou impacto, hipótese que sugere possível vício de fabricação ou falha do produto.

A controvérsia acerca da causa do acionamento do
airbag
possui natureza técnica e demanda dilação probatória, circunstância que não impede o reconhecimento da probabilidade do direito em sede de cognição sumária.

Nas relações de consumo, incide a responsabilidade objetiva do fornecedor, cabendo a este responder pelos vícios do produto, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 18 do Código de Defesa do Consumidor.

A hipossuficiência técnica do consumidor e a ausência de apresentação de relatório técnico pela fabricante reforçam a verossimilhança das alegações iniciais.

O perigo de dano está caracterizado pela impossibilidade de utilização do veículo, bem essencial à locomoção e à atividade profissional do autor, circunstância que pode gerar prejuízos concretos e contínuos.

Eventual custo suportado pela fabricante com o fornecimento de veículo reserva é reversível e pode ser compensado posteriormente, caso a pretensão do consumidor seja afastada no julgamento do mérito.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia admite o fornecimento de carro reserva em hipóteses de vício do produto ou paralisação do veículo, como medida de proteção ao consumidor.

A multa diária fixada para assegurar o cumprimento da decisão encontra fundamento no art. 537 do CPC e mostra-se proporcional e adequada ao potencial econômico da agravante.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300 e 537; CDC, arts. 7º, parágrafo único, 18 e 32.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, AI nº 8005737-32.2020.8.05.0000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, Quinta Câmara Cível, j. 14.07.2020; TJ-BA, AI nº 8007782-04.2023.8.05.0000, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, Primeira Câmara Cível, j. 31.05.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO
AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.